Tribunal: CARF
Processo: 10660.902320/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.902320/2013-17
ACÓRDÃO
3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRINSUL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE. PESSOA
JURÍDICA IRREGULAR. OPERAÇÕES SIMULADAS.
As aquisições de produtos, mediante operações simuladas, ou seja,
realizadas com pessoas jurídicas inativas e/ ou inabilitadas, não geram
créditos da Cofins não cumulativa, passíveis de descontos da contribuição
apurada sobre o faturamento mensal, devendo ser glosados os valores
aproveitados indevidamente sobre tais operações, devendo manter-se as
glosas de créditos cujas operações não foram, de fato, comprovadas.
PROVAS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. EMPRESAS INAPTAS. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS
Não comprovada a efetiva operação, os documentos emitidos por
pessoa jurídica declarada inexistente de fato são inidôneos desde a
paralisação das atividades da pessoa jurídica ou desde sua constituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
2
RELATÓRIO Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de PER no
00707.04839.141209.1.1.08-0335 relativo a créditos de Contribuição para o PIS/Pasep-exportação
no valor solicitado de R$ 15.982,18, referente ao PA 2o trimestre de 2008.
A autoridade tributária, conforme Termo de Verificação Fiscal, emitiu Despacho
Decisório por meio do qual deferiu parcialmente o pedido e homologação total das compensações
declaradas
na
DCOMP
17124.60352.130911.1.3.08-0500
e
na
DCOMP
22739.28121.130813.1.3.08-0468, com restituição do saldo remanescente de crédito, tendo em
vista o reconhecimento de crédito no montante de R$ 5.245,96.
Os motivos que levaram à denegação do crédito foi, resumidamente, o fato de que
a sua liquidez e certeza foi comprometida pela existência de fraudes e irregularidades apuradas
nas operações denominadas ‘tempo de colheita’, ‘broca’ e ‘robusta’, notórias, mas cujo objetivo
foi investigar um esquema criminoso cujo objetivo era produzir créditos integrais de PIS e COFINS.
Apurou-se que a Recorrente utilizou e levou vantagem com este mecanismo, sob os seguintes
procedimentos e fundamentação:
II.1- Da Glosa de Créditos Básicos de PIS referentes às Notas Fiscais do
Fornecedor CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO
7. Foram glosadas as notas fiscais referentes ao Fornecedor CAFEEIRA SÃO
SEBASTIÃO, CNPJ 00.837.387/0001-35, especificadas no Anexo I, resultando
nas correspondentes glosas de créditos básicos relativos ao 2o
trimestre/2007, com base no Ato Declaratório Executivo no 26/2012, que
declarou a INIDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS referentes à
comercialização de emissão da empresa acima referida, para todos os
efeitos tributários, emitidas nos anos-calendário de 2007 – período
compreendido nessa análise– por serem ideologicamente falsas e,
portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico ou
presumido de PIS e de COFINS, conforme Súmula Administrativa de
Documentação
Tributariamente
Ineficaz
constante
do
Processo
Administrativo no 10660.722728/2012-18.
[...]
II.2- Da Glosa de Créditos Básicos de PIS referentes às Notas Fiscais do
Fornecedor TEIXEIRAS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
12. Foram glosadas também as notas fiscais referentes ao Fornecedor
TEIXEIRAS
COMÉRCIO
DE
CAFÉ
LTDA,
CNPJ 07.715.696/0001-81,
especificadas no Anexo I, resultando nas correspondentes glosas de
créditos básicos relativos ao 2o trimestre/2007, com base na ação fiscal
realizada na empresa, na qual foram constatados inúmeros indícios de
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
3
fraude, robustamente fundamentados no Processo 10640.723.667/2012-
44, referente ao ano calendário de 2007, não havendo nesse período em
questão nenhum recolhimento do PIS/COFINS devidos nem apresentação
da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais,
caracterizando-se como uma empresa intermediária fictícia.
[...]
II.3- Da Glosa de Créditos Básicos de PIS referentes às Notas Fiscais do
Fornecedor
COOPERATIVA
DOS
PECUARISTAS,
AGRICULTORES
E
CAFEICULTORES DE MINAS GERAIS - COPACAFÉ LTDA
14. Procedemos também à glosa das notas fiscais discriminadas no Anexo I
do fornecedor COOPERATIVA DOS PECUARISTAS, AGRICULTORES E
CAFEICULTORES DE MINAS GERAIS - COPACAFÉ, glosando os respectivos
créditos básicos referentes ao 2o trimestre/2007 e não concedendo crédito
presumido, pelos motivos evidenciados abaixo, com base na similitude das
operações declaradas inidôneas pelo Ato Declaratório Executivo - ADE No
4/2015.
14.1. Conforme minuciosamente detalhado na Súmula Administrativa de
Documentação
Tributariamente
Ineficaz
10665.722.425/2014-17,
a
COOPERATIVA COPACAFÉ está inserida em um CONTEXTO DE OPERAÇÕES
SIMULADAS DE COMPRA E VENDA DE CAFÉ no qual atuaram, EM CONLUIO,
diversas outras empresas atacadistas de café e exportadoras de café,
formando uma sofisticada e intrincada rede de emissão de notas fiscais
com a finalidade específica de beneficiar empresas exportadoras de café na
apuração de créditos de PIS/COFINS.
(...)
15. Ressaltamos, que por todos os indícios de fraude apresentados acima,
agrega-se ainda mais à fundamentação da glosa desses créditos básicos, o
modus operandis da empresa, ora fiscalizada, descritos nos itens 9, 10, 11 e
12, NÃO HAVENDO, portanto, diante de todos esses indícios convergentes a
possibilidade do contribuinte se enquadrar no conceito de terceiro
interessado de boa fé.

Intimada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 7a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Juiz de Fora/MG,
formalizada pelo acórdão no 09-73.375, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
4
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE. PESSOA JURÍDICA
IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes
indícios de terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito
de gerar crédito na sistemática da não cumulatividade, compromete a
liquidez e certeza do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa, sendo
insuficiente para afastá-la, nesse caso, a prova do pagamento do preço e
do recebimento dos bens adquiridos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla
defesa, ao contraditório ou às normas que definem competência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral dos créditos pleiteados.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- DA DECADÊNCIA
A Recorrente pugna pelo reconhecimento da decadência do direito de a
Administração Tributária apurar a Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, uma vez que se passaram mais de 5 anos entre a ocorrência dos
fatos geradores e a análise da autoridade tributária.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
5
Neste ponto, cumpre esclarecer que o presente caso trata de pedido de
ressarcimento de crédito ou de restituição de pagamento a maior ou indevido relativo a tributo
lançado por homologação não ser apreciado no prazo de 05 anos, o que, por ausência de previsão
legal, não existe no direito pátrio previsão para decadência de pedido de ressarcimento e/ou de
restituição de crédito.
Sendo assim, não assiste razão a Recorrente.
Com razão o julgador de piso, pois a homologação tácita, como prevista no §4o, do
artigo 150 do CTN, extingue o crédito tributário (contribuição devida) lançado, e impede que a
Administração Tributária, após análise, porventura constitua novo valor para a contribuição
devida, somente isso. Também não existe no direito pátrio a figura da homologação tácita para
pedidos de restituição.
O que a legislação prevê é a homologação tácita de declaração de compensação,
nos termos do parágrafo 5o do artigo 74 da Lei 9.430, de 1996, que estabelece que “o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação”.
Portanto, acertada está a decisão de piso, pois, como no presente caso, não há
declaração de compensação, mas, de pedido de ressarcimento apresentado pela empresa, não há
que se falar em homologação tácita.
É sedimentado no CARF que nos pedidos de restituição não se aplicam os prazos
decadenciais para lançamento nem o prazo de homologação de compensações.
Registra-se que no presente caso, o direito creditório vindicado não versa sobre
constituição do crédito tributário, mas a respeito da análise de direito creditório no bojo de
pedido de restituição - PER/DCOMP: nesse caso, não há que se falar nos prazos decadenciais
previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez
que tais limites temporais se aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário,
procedimento que não se confunde com a análise de pedidos de restituição.
De semelhante modo, não se aplica às análises de pedidos de restituição o prazo de
homologação tácita legalmente previsto, pois como se sabe, somente, nas análises de declarações
de compensação, o Fisco estará sujeito ao prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei da Lei no 9.430/96,
sob pena de homologação tácita.
No caso das análises de pedidos de restituição, não há que se falar em sujeição ao
prazo de homologação de compensação, uma vez que, por óbvio, restituição não se confunde com
declaração de compensação, razão pela qual não se aplica a norma inscrita no parágrafo 5o, art. 74
da Lei no. 9.430/96: o dispositivo expressamente se refere à declaração de compensação, não se
aplicando aos pedidos de restituição ou ressarcimento.
Nesse contexto, importa lembrar que não cabe ao julgador ir além do que o
legislador prescreveu. Se houvesse eventual semelhança entre os institutos da compensação e
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
6
restituição, caberia ao legislador reconhecer a semelhança e estender a aplicação do prazo de
homologação também para os casos de análises de pedidos de restituição. Não o fez, de maneira
que a este colegiado só resta decidir nos limites do que foi legislado.
Acrescente-se, ademais, que não existe semelhança entre os institutos da
restituição/ressarcimento e aquele da compensação que justifique a aplicação, por analogia, do
prazo de homologação tácita previsto no art. 74 da Lei no. 9.430/96. Explico.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza a
compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. No caso em que o
encontro de contas não é homologado, os valores compensados são imediatamente exigidos nos
termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Tal análise do procedimento adotado pelo sujeito
passivo está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez que envolve a cobrança de um débito que o
interessado pretende extinguir. Logo, é de se esperar que a lei que regulamenta o pedido de
compensação também preveja um prazo para o Fisco decidir sobre o direito pleiteado – assim
como existe prazo para lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um tributo.
No caso de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que seja declarada
a existência de um crédito. Não existe procedimento anterior a ser objeto de homologação. O
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento, mesmo que ocorrido após o decurso do
prazo decadencial, não atinge a segurança jurídica, pois não implicará a cobrança de débitos
confessados.
Por todo, voto por afastar a preliminar de decadência arguida.

1.2- Da alegação de nulidade do procedimento fiscal
No que pese a alegação de nulidade do procedimento fiscal, no meu entendimento,
não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de
defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
7
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Observa-se que somente duas são as espécies de irregularidades, elencadas nos
incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem: a
incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Além disso, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
8
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2.1- Da Glosa dos Créditos de Notas Fiscais consideradas ideologicamente falsas,
imprestáveis e/ou inidôneas
A autoridade tributária identificou inúmeros indícios de fraude ocorridos no ano
calendário 2007 (relativo aos créditos em questão), "não havendo nesse período em questão
nenhum recolhimento do PIS/COFINS devidos nem apresentação da DCTF - Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais, caracterizando-se como uma “empresa intermediária fictícia."
O Acórdão recorrido apontou que as operações simuladas são inidôneas por força
da legislação civil referente às aquisições de café de pessoas jurídicas ditas inexistentes de fato.
No tocante à efetividade das operações, a autoridade fiscal efetuou glosa referente
ao aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de mercadorias cujas operações não
foram comprovadas referentes ao Fornecedor CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO, CNPJ 00.837.387/0001-
35, resultando nas correspondentes glosas de créditos básicos relativos ao 2o trimestre/2007, com
base no Ato Declaratório Executivo no 26/2012, que declarou a INIDONEIDADE DAS NOTAS
FISCAIS referentes à comercialização de emissão da empresa acima referida, para todos os efeitos
tributários, emitidas nos anos-calendário de 2007 – período compreendido nessa análise– por
serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico
ou presumido de PIS e de COFINS, conforme Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz constante do Processo Administrativo no 10660.722728/2012-18.

Também houve glosa de Créditos Básicos de PIS referentes às Notas Fiscais do
Fornecedor TEIXEIRAS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, CNPJ 07.715.696/0001-81, com base na ação
fiscal realizada na empresa, na qual foram constatados inúmeros indícios de fraude,
fundamentados no Processo 10640.723.667/2012-44, referente ao ano calendário de 2007, não
havendo nesse período em questão nenhum recolhimento do PIS/COFINS devidos nem
apresentação da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, caracterizando-se
como uma empresa intermediária fictícia.

Ademais, também houve glosa de Créditos Básicos de PIS referentes às Notas
Fiscais do Fornecedor COOPERATIVA DOS PECUARISTAS, AGRICULTORES E CAFEICULTORES DE
MINAS GERAIS - COPACAFÉ LTDA, glosando os respectivos créditos básicos referentes ao 2o
trimestre/2007 e não concedendo crédito presumido, com base na similitude das operações
declaradas inidôneas pelo Ato Declaratório Executivo - ADE No 4/2015.
Neste ponto, explica a fiscalização:
[...]
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
9
11.1. Que no âmbito das negociações de café, a venda de café adquirido
diretamente do Produtor Rural dá ao adquirente da mercadoria, o direito
ao Crédito Presumido (Crédito de valor reduzido) de PIS e COFINS; em
contrapartida, o café adquirido de uma empresa intermediária, no caso a
Cafeeira São Sebastião Ltda, daria ao adquirente da mercadoria, o direito
ao Crédito Básico de PIS e COFINS (Crédito “cheio”/Crédito com valor maior,
porque, a princípio, essas empresas recolheriam as suas contribuições
sociais devidas - PIS e COFINS).
11.2. No entanto, o que se verifica é que essas empresas intermediárias -
que fazem a negociação do café entre as empresas
Exportadoras/Torrefação e os produtores rurais – têm, em regra, como
conduta reiterada desde a sua constituição, a não declaração ou
declaração parcial dos tributos devidos em DCTF - Declaração dos Débitos e
Créditos Tributários Federais e o seu total não recolhimento aos cofres
públicos desde o início de suas atividades. Tendo sido criadas, portanto,
com o fim específico de fornecer Créditos Básicos (créditos “cheios”) de PIS
e COFINS as exportadoras, que ao invés de obterem Créditos Presumidos de
PIS/COFINS caso a venda fosse efetuada diretamente com o produtor rural,
acabam obtendo créditos “cheios” de PIS e COFINS através dessas
intermediárias. O que é extremamente “vantajoso” para as exportadoras,
pois além de ser um crédito com valor maior, o mesmo pode ser objeto de
compensação e ressarcimento - já que o Crédito Presumido só pode ser
deduzido do PIS/COFINS Devido no próprio Dacon (Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais) - tornando-se assim, um crédito “não
vantajoso” por ter uma utilização extremamente limitada.
(...)
15. Ressaltamos, que por todos os indícios de fraude apresentados acima,
agrega-se ainda mais à fundamentação da glosa desses créditos básicos, o
modus operandis da empresa, ora fiscalizada, descritos nos itens 9, 10, 11 e
12, NÃO HAVENDO, portanto, diante de todos esses indícios convergentes a
possibilidade do contribuinte se enquadrar no conceito de terceiro
interessado de boa fé.

Segundo a fiscalização, a atividade das referidas pessoas jurídicas de “fachada”,
denominadas de “noteiras”, restringia-se a emissão de notas fiscais para acobertar operação de
venda de grão de café, com o nítido objetivo de gerar créditos integrais da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, para as pessoas jurídicas adquirentes das respectivas notas fiscais, dentre as
quais se inclui a Recorrente
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
10
Conclusivamente, entendeu a fiscalização que a demonstração da fraude na compra
do café, mediante simulação de compra por pessoas jurídicas inexistentes de fato, para ocultar a
compra de pessoas físicas rurais, majorando o crédito, é suficiente a demonstrar a ilegitimidade
dos créditos, ou a sua falta de liquidez e certeza.
Em sua defesa, alega a Recorrente que a Fiscalização embasou-se em depoimentos
de terceiros pinçados no Termo de Verificação Fiscal, alega que não procede a glosa parcial
realizada pela fiscalização, sob o argumento de que era compradora de boa-fé, com base em dois
argumentos: a) não tinha conhecimento e nem participara do referido esquema de fraude; e b)
desconhecia a situação de inidoneidade das denominadas empresas “noteiras” e havia
comprovado a efetivação do pagamento do preço e o recebimento das mercadorias, em
conformidade com disposto no parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/1996.
A respeito da declaração de inidoneidade, os critérios estão devidamente
regulamentados no art. 80 da Lei 9.430/96, o qual transcrevemos abaixo:
Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Empresa Inidônea
Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de
apresentar declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios
poderão ter sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ
baixada, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, se, intimadas por edital, não regularizarem sua situação
no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação da
intimação.
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas:
I – que não existam de fato; ou
II – que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham
regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes.
(...)
Art. 80 A- Poderão ter sua inscrição no CNPJ baixada, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas
jurídicas que estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos
órgãos de registro.
(...)
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
11
jurídica que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações e
demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos.
(...)
§ 5o Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa
jurídica que não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos
e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

No tocante aos efeitos subjacentes do reconhecimento dos créditos fiscais
decorrentes das aquisições de mercadorias e insumos por pessoas jurídicas declaradas inaptas já
havia previsão expressa da ausência de produção de efeitos em favor de terceiros de documentos
expedidos por pessoas jurídicas declaradas inaptas, conforme previsão do art. 82 do diploma legal
supra mencionado:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou
declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.

Todavia, nos termos do caput do art. 82, incumbe ao Recorrente o ônus probatório
da demonstração cabal da efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens.
Entretanto, compulsando-se os autos, a Recorrente, de forma aleatória, fez a
juntada de centenas de notas fiscais e recibos de transferência eletrônica, sem contudo, fazer
consolidação dos documentos juntados. Registra-se que tudo desacompanhado dos respectivos
documentos fiscais e contábeis, bem como da identificação das notas fiscais, conhecimentos de
transportes de cargas e suas vinculações com documentos com o objetivo de comprovar a
escrituração fiscal das notas fiscais inidôneas.
Ora, a escrituração fiscal das notas fiscais consideradas inidôneas é procedimento
exigível nos termos da legislação tributária, entretanto, não fazem prova a favor do emitente nem
de terceiros, mas tão somente, a favor do Fisco no que cerne à constituição do crédito tributário
nos termos do art. 322, c/c o art. 353, ambos do Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002)- vigente à
época dos fatos:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
12
Art. 322. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova
apenas em favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 353, o
documento que:
I- não seja o legalmente previsto para a operação;
II- omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas; III- esteja
preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras que lhe
prejudiquem a clareza; ou IV- não observe outros requisitos previstos neste
Regulamento.
(...)
Art. 353. Serão consideradas, para efeitos fiscais, sem valor legal, e servirão
de prova apenas em favor do Fisco, as notas fiscais que (Lei no 4.502, de
1964, art. 53, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 15a):
I- não satisfizerem as exigências das alíneas a até e, h, m, n, p, q, s, e t, do
quadro "Emitente", de que trata o inciso I do art. 339 e das alíneas a até d,
f, h, e i, do quadro "Destinatário/Remetente", de que trata o inciso II do
mesmo artigo (Lei no 4.502, de 1964, art. 53, e Decreto-Lei no 34, de 1966,
art. 2o, alteração 15a);

Por sua vez, afirma ainda a Recorrente que tais acusações dependem de prova, pois
os depoimentos dos representantes legais da sociedade CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. e a
COOPERATIVA DOS PECUARISTAS, AGRICULTORES E CAFEICULTORES DE MINAS GERAIS –
COPACAFÉ, tem um único objeto: se esquivar das acusações que lhe são feitas dado que os
representantes das empresas imputaram a responsabilidade pelos seus atos a terceiros de boa fé-
neste caso a Recorrente.
Em total desespero, a Recorrente acusa a fiscalização de “lançar mão de práticas
nazistas- com julgamentos sumários e subjetivos”, contrárias ao Estado Democrático de Direito.
Nesta ciranda que se insere a Recorrente, de fato, o que era de maior importância seria a
comprovação da efetividade das operações, isso não se encontra nos autos.
Entretanto, registra-se que a questão relevante para o deslinde da controvérsia não
é a falta de comprovação do pagamento e da efetiva entrega das mercadorias, mas, em saber qual
a real operação de compra e venda foi realizada pela recorrente, diante da referida fraude
cometida e devidamente comprovada nos autos.
Aqui não se trata de matéria de direito, mas de fatos, onde deveria a Recorrente ter
se empenhado em demonstrar a real operação de compra e venda realizada por ela dado que esta
seria a causa subjacente ao direito de tomada de crédito, seja de créditos básicos ou presumidos.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
13
O bom trabalho da fiscalização comprova que sequer havia o recolhimento das
contribuições que a Recorrente pleiteia o direito de crédito, o que colabora para constatação da
materialidade da conduta fraudulenta praticada pelas empresas envolvidas, inclusive, da
Recorrente, este ponto ela não contesta, quando deveria ter se empenhado para demonstração
do direito que ela alega possuir.
Cabe ainda ressaltar que os documentos apresentados pela recorrente para
comprovar o recebimento das mercadorias e efetivação do pagamento do preço do produto
adquirido, revela a existência um procedimento padrão adotado por todas as pessoas jurídicas
fraudadores, em que, para cada nota fiscal de compra, há comprovantes de depósito bancários,
consultas ao CNPJ e SINTEGRA. (e-fls. 243 e ss).
Mas não se pode olvidar que as notas fiscais e os extratos bancários juntados aos
autos representam a verdade formal da operação de venda (a mera existência do documento). Do
mesmo modo, a consulta aos cadastros do CNPJ e SINTEGRA prova apenas que a empresa estava
cadastrada. Sabidamente, a inscrição regular em tais cadastros prova apenas a existência formal
da pessoa jurídica.
Entretanto, se a recorrente tivesse solicitado cópia dos contratos de constituição
dos referidos fornecedores, prática normal no meio comercial quando há transações envolvendo
altas cifras, induvidosamente, teria verificado que os sócios dos seus maiores fornecedores não
tinham patrimônio, funcionários e o mínimo de estrutura operacional para vender grandes
quantidades de café.
Enfim, se a Recorrente tivesse solicitado as cópias da DIPJ dos seus fornecedores
também teria confirmado que eles não tinham idoneidade fiscal para atuar no mercado atacadista
do café e não passava de meras empresas de “fachada ou laranja”, cuja atividade restringia-se a
vender notas fiscais “noteiras”.
Mas nada disso fez a Recorrente, que, ante a vantajosa possibilidade de tomar
crédito básico “alíquota cheia” em vez do presumido, preferiu se contentar com a mera
confirmação de que tais fornecedores tinham inscrição ativa no CNPJ e no SINTEGRA.
Registra-se que nos autos do processo no 10640-723.667/2012-44, a empresa
TEIXEIRAS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA mesmo intimada da autuação sofrida, quedou-se inerte ao
deixar de pagar e/ou impugnar o crédito tributário exigido, ocasião que sequer apresentou
qualquer matéria de defesa apta a contestar a imputação de inidoneidade das operações
praticadas.
Logo, diferentemente do que alegou a recorrente, há robustas e idôneas provas,
juntadas aos autos, que comprovam que a Recorrente teria se beneficiado ou tentado se
beneficiar, mediante a apropriação indevida de créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins calculados sobre aquisições simuladas das “pseudoatacadistas” de café em grão.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
14
E no que cerne ao argumento de que a desconsideração da operação deveria ser
precedida de processo administrativo, indicando quais teriam sido as pessoas físicas que teriam
realizado as operações, entendo que não existe esta necessidade por falta de previsão legal,
especialmente em se tratando de processo por meio do qual é o contribuinte quem busca exercer
um direito a crédito e para isso deve provar a liquidez e certeza do mesmo
Ante a constatação da artificialidade das operações subjacentes ao direito de
tomada de crédito das contribuições decorrentes de aquisições de café de empresas sem
substância econômica “de fachada” “noteiras”, deve ser mantida a glosa dos créditos.

2.2- Da natureza dos Atos Declaratórios Executivos no 26, DE 17.09.2012 e o n° 04/2015
O Ato Declaratório Executivo no 26, de 17 de setembro de 2012, utilizado pela
autoridade tributária para glosar créditos decorrentes das aquisições da Cafeeira São Sebastião
LTDA, declara expressamente serem ideologicamente falsas, imprestáveis e ineficazes para
comprovar crédito básico ou presumido de Contribuição para o PIS e de COFINS as notas fiscais
emitidas pela Cafeeira São Sebastião. In verbis:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 26, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012
Declara a inidoneidade de notas fiscais referentes à comercialização de
emissão da CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA - CNPJ 00.837.387/0001-35.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 302, inciso IX, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, publicada no DOU de
17/05/2012, bem como de acordo com o disposto nos arts. 1o e 2o da
Portaria MF no 187, de 26 de abril de 1993, publicada no DOU de
28/04/1993, declara:
Art. 1o - INIDÔNEOS para todos os efeitos tributários as notas fiscais
referentes à comercialização de emissão da CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO
LTDA - CNPJ 00.837.387/0001-35, emitidos nos anos-calendário de 2006,
2007, 2008, 2009 e 2010, por serem ideologicamente falsas e, portanto,
imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico ou presumido de
PIS e COFINS, custo ou despesa na apuração do lucro de pessoa jurídica em
face do que consta no Processo Administrativo no 10660.722728/2012-18,
Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz.

Já o Ato Declaratório Executivo - ADE No 4/2015, declara inidôneos os documentos
fiscais emitidos pela Copacafé.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
15
Ademais, no intuito de reforçar o entendimento de ter havido fraude no caso, a
autoridade tributária traz transcrições de depoimentos do sócio proprietário - Sr. Sebastião
Ladeira, os quais transcrevemos parcialmente para melhor elucidar a análise:
“ (...)QUE todas as vendas aos exportadores e as compras junto aos
produtores eram casadas. O exportador pegava o café do produtor no
armazém e só pegava a nota fiscal na Cafeeira São Sebastião.” (Grifo
Nosso)
“ (...)QUE a Cafeeira São Sebastião só figurava como atravessador do
recurso, recebia o pagamento do exportador e repassava o pagamento
para o produtor.” (Grifo Nosso)
“ (...)QUE a empresa Cafeeira São Sebastião sempre recebia os depósitos
dos valores dos exportadores e repassava o pagamento para o produtor.”
(Grifo Nosso)
“(...)QUE tinha conhecimento que o ganho da Cafeeira São Sebastião era só
na emissão e venda de notas fiscais aos exportadores .” (Grifo Nosso)

Quanto à referida súmula administrativa de documentação tributariamente
ineficaz, a autoridade a transcreve em seu TVF, conforme abaixo:
“A empresa Exprinsul Comércio Exterior Ltda está situada no município de
Varginha, MG. A Cafeeira São Sebastião Ltda, segundo levantamento da
fiscalização, através das notas fiscais emitidas, forneceu à empresa
Exprinsul Comércio Exterior Ltda, apenas em 2006, R$ 17.607.812,74
(dezessete milhões, seiscentos e sete mil, oitocentos e doze reais e setenta e
quatro centavos), traduzindo num montante de aproximadamente, 22,45%
de todo o café vendido pela empresa fornecedora. Nos relatórios
apresentados pela empresa Exprinsul, somente no ano – calendário de
2006, adquiriu café da cafeeira São Sebastião Ltda, no montante de R$
33.566.266,38 (trinta e três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil,
duzentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos). No ano-calendário
de 2007, a proporção estratosférica se manteve. A empresa São Sebastião
Ltda, segundo as notas fiscais emitidas, forneceu à empresa Exprinsul
Comércio Exterior Ltda, R$ 9.276.176,18 ( nove milhões, duzentos e setenta
e seis mil, cento e setenta e seis reais e setenta e dezoito centavos). Nessa
mesma diligência, essa fiscalização apurou, através das notas fiscais
apresentadas pela própria empresa, o volume comercializado em 2007, na
ordem de R$ 16.466.223,39 (dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e
seis mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.420 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902320/2013-17
16
Todo o montante de notas fiscais, apontada nesse relatório, está acostado
nesse processo administrativo.” (Grifo Nosso)

Já para a Copacafé, além do ADE no 04/2015, há a Súmula Administrativa de
Documentação Tributariamente Ineficaz que a despeito de se referirem ao ano calendário 2011, e
não ao ano dos créditos em questão (2o trimestre de 2007) como rebate a própria manifestante, a
autoridade reforça ter constatado para o período em análise - 2o trimestre de 2007 - o mesmo
modus operandis, como será explicitado na sequência.
Neste ponto, a Requerente alega que o ADE só poderá ter validade a partir da sua
data de publicação, vez que precisa se adequar ao que estabelece o arts. 100 e 103 do CTN.
Por sua vez, entendeu a autoridade fiscal que, no caso de ADE, tal ato, possui
natureza meramente declaratória, não cria, nem modifica direitos, mas, tão-somente, atestam
uma situação já existente no passado. E, uma vez, tendo o referido ADE declarado
ideologicamente falsos para este Fisco os documentos fiscais emitidos pela Cafeeira São Sebastião
LTDA, seria motivo suficiente para manter as glosas em questão.
De certo, o ADE possui natureza declaratória, o qual atesta a infração à lei por parte
do contribuinte. Assim, o ADE não possui natureza normativa, pois ele é instrumento para a
aplicação da lei e não sua constituição.
Desta feita não se aplica a irretroatividade nos moldes de constituição de atos
normativos, podendo o Ato se referir a infrações cometidas no passado.
Desta feita não devem ser acolhidos os argumentos do Recorrente sobre esta
questão.
Por fim, ante todo conjunto probatório, é de clareza solar a ausência de atividade
econômica substantiva das operações efetuadas pela Recorrente com a pretensão da ilegal
tomada de créditos das contribuições.
Por isso, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso, para no
mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 268
DF CARF MF
Original